Tribunal: TJES
Processo: 5002955-80.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Depósito; Defeito, nulidade ou anulação; Nulidade - Ausência de Citação
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002955-80.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A.

EMBARGADO:
EDSON ALVES DE ARAÚJO

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA.
OMISSÃO. NÃO RECONHECIMENTO DO VÍCIO. TESE NÃO
ENFRENTADA
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO E SOMENTE ALEGADA NOS EMBARGOS –
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão no acórdão embargado, pois todas as questões suscitadas no agravo de instrumento foram analisadas de forma expressa e fundamentada, não havendo necessidade de examinar argumentos não debatidos anteriormente.

3. A tese levantada nos embargos de declaração não foi objeto de discussão no agravo de instrumento nem foi suscitada nas contrarrazões, configurando inovação recursal, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios.

4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e do Superior Tribunal de Justiça reafirma que embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao exame de questões inovadoras, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade.

5
. Acresça-se ainda, que não se reconhece vício de omissão se a tese supostamente não
enfrentada
só é alegada nos embargos de declaração.

6
.
M
esmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – sendo certo que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se for o caso, ser deduzida por outra via.

7.
Recurso provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda
Segunda
Câmara Cível do ETJES,
À UNANIMIDADE,
NEGAR
PROVIMENTO AO

RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,
de
de 202
5
.

RELATO
R

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002955-80.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDSON ALVES DE ARAUJO

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A)
:

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002955-80.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A.

EMBARGADO:
EDSON ALVES DE ARAÚJO

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA.
OMISSÃO. NÃO RECONHECIMENTO DO VÍCIO. TESE NÃO
ENFRENTADA
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO E SOMENTE ALEGADA NOS EMBARGOS –
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão no acórdão embargado, pois todas as questões suscitadas no agravo de instrumento foram analisadas de forma expressa e fundamentada, não havendo necessidade de examinar argumentos não debatidos anteriormente.

3. A tese levantada nos embargos de declaração não foi objeto de discussão no agravo de instrumento nem foi suscitada nas contrarrazões, configurando inovação recursal, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios.

4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e do Superior Tribunal de Justiça reafirma que embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao exame de questões inovadoras, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade.

5
. Acresça-se ainda, que não se reconhece vício de omissão se a tese supostamente não
enfrentada
só é alegada nos embargos de declaração.

6
.
M
esmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – sendo certo que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se for o caso, ser deduzida por outra via.

7.
Recurso improvido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda
Segunda
Câmara Cível do ETJES,
À UNANIMIDADE,
NEGAR
PROVIMENTO AO

RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 24 de março
de 202
5
.

RELATO
R

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002955-80.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A.

EMBARGADO:
EDSON ALVES DE ARAÚJO

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente
.
Porque recurso de fundamentação vinculada, não merecem trânsito os embargos de declaração que, por via oblíqua, insurgem-se contra a conclusão do julgado com
indisfarçável
objetivo de modificá-lo.

Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se,
são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. Pontes de Miranda, a respeito, já aduzia:

“O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima.”

(PONTES DE MIRANDA.
Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538)
. Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399-400).

O acórdão embargado
restou
assim ementado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO POR EDITAL – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – NULIDADE – PENHORA SOBRE LOAS – DÍVIDA NÃO ALIMENTAR – IMPOSSIBILIDADE – ART. 833, IV DO CPC – INDÍCIO DE FRAUDE – CANCELAMENTO DA PENHORA.

1. Prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a citação por edital, por ser medida excepcional, deve ser precedida do esgotamento dos meios reais de localização do réu.

2. O réu somente será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, e a respectiva tentativa de citação.

3. Hipótese em que diversos sistemas de busca ainda não foram utilizados, como o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), o Sistema Nacional de Integração de Informações de Justiça e Segurança Pública (Infoseg) e o Prevjud, além de não terem sido expedidos ofícios aos órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos, consoante determina o art. 256, § 3º, do CPC.

4. Prevê o art. 833, inc. VI, do CPC que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a possibilidade de penhora para pagamento de pensão alimentícia.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o salário ou remuneração do devedor é impenhorável, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, e somente pode sofrer constrição em casos excepcionais, para pagamento de prestação alimentícia ou quando os valores excederem 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais (CPC, art. 833, IV, § 2º), não sendo esta a situação dos autos. Precedentes.

6. Considerando que o agravante percebe o benefício de prestação continuada por ser portador de doença renal crônica dialítica com síndrome de abstinência, de pancreatite aguda alcoólica, de cistostomia, de surdez e de cegueira do olho direito, a penhora de 30% (trinta por cento) de seusalário poderá comprometer a sua subsistência e da sua família, circunstância que impede a relativização da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

7. Havendo indícios de que a contratação de empréstimo, cuja legitimidade é questionada pelo agravante, tenha sido firmada à sua revelia, e, possivelmente, mediante fraude, deve ser autorizada a suspensão momentânea dos descontos, até que a instrução se realize, para se verificar se houve ou não a contratação irregular do empréstimo.

8. Recurso provido.

(TJES, Classe: A
gravo de Instrumento,
500
2955-80
.202
4
.8.08.0000
, Relator:
Des. Substituto Luiz Guilherme Risso
, Órgão julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
26
/0
9
/202
4
)

O
acórdão embargado dispôs expressamente as razões que levaram os Eminentes Desembargadores que participaram do julgamento
a decidirem
,
por
unanimida
de votos,
pelo

provimento
do recurso
.

O
agravo de instrumento foi interposto por Edson Alves de Araújo contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma, que, em ação de execução autuada sob nº 0002510-15.2011.8.08.0062 ajuizada pelo Banco do Estado do Espírito Santo – B
anestes
S.A., determinou a restrição de 30% (trinta por cento) do valor bloqueado nas contas do agravante e rejeitou as alegações de nulidade da citação por edital e de nulidade do título executivo.

Nas
contrarrazões
ao agravo
,
o Banco agravado aduziu

que:
(1) houve o esgotamento das tentativas de localização do agravante na origem, não havendo que se falar em nulidade de citação; (2) as provas juntadas não são capazes de demonstrar que o negócio jurídico não foi por ele celebrado ou firmado mediante fraude; (3) o agravante era conhecido na agência, tendo comércio próximo até que deixou a comarca; (4) o fato de o recorrente ser analfabeto não retira sua capacidade para realizar atos da vida civil; e (5) é possível a flexibilização da impenhorabilidade de verbas salariais.

Como
cediço e anteriormente acentuado, os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsiste o alegado vício
de omissão
, porquanto integralmente examinadas as questões apresentadas
em sede de agravo
.

O
voto condutor averbou
que “(...
)
prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a citação por edital, por ser medida excepcional, deve ser precedida do esgotamento dos meios reais de localização do réu.
(...)
só foi realizada a tentativa de citação do agravante em um único endereço, sendo que ele poderia ser facilmente encontrado para ser devidamente citado no endereço constante dos cadastros da Previdência Social, qual seja, Rua Vitor dos Santos, nº 350, Primeiro de Maio, Vila Velha/ES, CEP 29.119700. Destarte, comprovado que a citação por edital foi realizada sem a observância dos requisitos previstos no art. 256, inc. I e § 3º do CPC, o ato judicial que a determinou está inquinado de nulidade insanável
”
.

Consignou,
outrossim
,
que
“nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. Essa regra é excepcionada nas hipóteses de execução de prestação alimentícia, independente da sua origem, ou quando os valores recebidos pelo devedor excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais
”.

Conclui
u
,
ao fim
, que
“o agravante percebe o benefício de prestação continuada
(
BPC) por ser portador de doença renal crônica dialítica com síndrome de abstinência, de pancreatite aguda alcoólica, de cistostomia, de surdez e de cegueira do olho direito. E a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do agravante poderá comprometer a sua subsistência e da sua família, circunstância que impede a relativização da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC.
Assim, considerando a existência de indícios de que a contratação de empréstimo, cuja legitimidade é questionada pelo agravante, tenha sido firmada à sua revelia, e, possivelmente, mediante fraude, deve ser autorizada a suspensão momentânea dos descontos, até que a instrução se realize, para se verificar se houve ou não a contratação irregular do empréstimo
”.

Inconformado, o
embargante alega que o
acórdão

d
eixou de
observar
que na ação de origem (execução) ocorreu o comparecimento espontâneo do
a
gravante,
aqui embargado

Edson Alves de Araújo
, condição que supre a nulidade de citação e dá início a contagem do prazo para apresentação de embargos à execução, nos termos do art.239, §1º do CPC.

Ocorre que

a
questão
agora
trazida pelo
Banco
embargante, não
foi
objeto
de discussão no
agravo de instrumento
e, tampouco foi suscitada quando da apresentação de sua
s
contrarrazões
ao agravo
(id. 8109010), que,
inclusive, na oportunidade
não impugnou o pedido de devolução de prazo formulado pelo agravante/embargado.

Não sendo tal questão, objeto do agravo de instrumento interposto pelo embargado, deverá o embargante, suscitar perante o MM. Juiz de 1º Grau, sob pena de indevida supressão de instância.

Em verdade, a matéria apresentada pelo embargante configura verdadeira inovação recursal, sendo incabível que aponte teses não ventiladas no recurso de agravo interposto por
Edson Alves de Araújo
, sendo trazidas somente nos embargos de declaração.

Nesse mesmo sentido já decidiu este E. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO A TERCEIROS – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

2.
O argumento apresentado pelo embargante, de que alienou o veículo a terceiros antes mesmo de sua citação no feito originário, constitui manifesta inovação recursal, considerando que tal matéria não foi suscitada em sede de contrarrazões ao agravo de instrumento, o que torna inviável seu conhecimento.

3. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5010195-91.2022.8.08.0000, Relator: Des. Fernando Estevam Bravim Ruy, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 17/08/2023) (destaquei)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIO DE CONTRADIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE DE REVER TESES NÃO VENTILADAS – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A matéria apresentada pelo Embargante configura verdadeira inovação recursal, sendo incabível que a parte aponte teses não ventiladas no recurso interposto em sede de embargos de declaração.

2. Resta atendido o requisito do prequestionamento quando todos os pontos trazidos nos embargos de declaração foram enfrentados e decididos com clareza.

3. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5008040-81.2023.8.08.0000, Relatora: Desª. Marianne Júdice de Mattos, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/11/2023) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002168-56.2021.8.08.0000 EMBTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO EMBDO: ANDRE NUNES GOES RELATOR: DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OBJEÇÃO DE EXECUTIVIDADE. INCLUSÃO DO SÓCIO NA CDA. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, que destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida. A pretensão de reexame da matéria não se coaduna com a sua natureza e função, que devem se submeter à regra do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ.

II. Assentado no julgamento do agravo de instrumento que a embargante precedeu ao ato a inclusão do embargado na CDA exequenda sem a demonstração de que participara do processo administrativo tributário, omissão que não se convalida pela mera apresentação e requerimento de parcelamento em nome da pessoa jurídica executada.

III. Alegação de conduta contraditória do togado primevo que não foi objeto de impugnação no recurso primitivo, configurando-se, destarte, nítida inovação recursal.

IV. Nos termos do art.1.025 do CPC, consideram-se “incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados” IV. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002168-56.2021.8.08.0000, Relatora: Desª. Marianne Júdice de Mattos, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 28/07/2022)

Ademais
, tendo o acórdão embargado se manifestado sobre todas as questões alegadas, não há que se cogitar a ocorrência de omissão.

Portanto
, as alegações d
o
embargante
revelam o intuito de rediscutir
as
questões deci
di
das no julgamento
do
agravo de instrumento
, o que não se admite
pela
via estreita dos embargos declaratórios.

Assim, ausente qualquer equívoco manifesto no julgado, tampouco subsumindo-se a irresignação em análise a qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não merece ressonância a insurgência em questão.

Neste sentido, transcrevo precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

[...]

4. Na hipótese, não há nenhuma irregularidade ensejadora dos embargos de declaração, uma vez que a causa foi satisfatoriamente decidida em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 842.466/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2017, DJe 28/11/2017)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração.

2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.

[...]”.

(AgInt no AREsp 1145602/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 16/03/2018)

Acresça-se
ainda
,
que
n
ão se reconhece vício de omissão se a tese supostamente não enfrentada só é alegada nos embargos de declaração.

De qualquer forma
,
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
T
ratando-se de recurso, é seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 08-06-2016, DJe 15-06-2016).

Outrossim, mesmo que para fins de prequestionamento, “
os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado –
sendo certo que
as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se
for
o caso, ser deduzida por outra via.
”
(
Acórdão 1843703, 07057123520228070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 22/4/2024
)

Por fim, não verifico o propósito meramente protelatório do embargante com a interposição deste recurso, sendo inaplicável neste caso a multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC.

Por tais razões,
nego provimento
a
o recurso
.

É como voto.

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)